Tribunal: TJMT
Processo: 1007145-26.2019.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
- VÍCIOS SANADOS -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007145-26.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Alienação Fiduciária, Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ROSANGELA RIBEIRO PINTO - CPF: 970.183.841-68 (EMBARGADO), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), GYORDANNI KARLYE MOTA MENDES - CPF: 033.993.444-14 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE GYORDANNI KARLYE MOTA MENDES (EMBARGADO), GYORDANNI KARLYE MOTA MENDES - CPF: 033.993.444-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANA CAROLINA RIBEIRO MENDES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA COMBINADA COM TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO EVIDENCIADOS - DISPOSITIVO E EMENTA - VÍCIOS SANADOS - ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Identificado erro de digitação constante no dispositivo e na ementa do acórdão recorrido, merece acolhimento os embargos de declaração neste ponto, a fim de corrigir o vício apontado.

2. Acórdão parcialmente reformado.

3. Recurso parcialmente acolhido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ITAÚ UNIBANCO S/A
em desfavor de
ROSANGELA RIBEIRO PINTO
e
ESPÓLIO DE GYORDANNI KARLYE MOTA MENDES
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação pelo embargado interposto,
nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a parte embargante alega haver erro material e contradição no
decisum
recorrido, eis que “
na brilhante fundamentação do voto de vossa excelência, foi reconhecido o error in judicando do magistrado a quo quanto a nulidade da consolidação da propriedade por falta de intimação do convivente da autora/apelada
”. Contudo, informam o embargante que “
na parte dispositiva do r. acórdão houve o improvimento total do recurso de apelação do banco apelante, e mais, majoração da verba honorária em favor da parte autora
”.

Diante do exposto, requer sejam sanados os vícios apontados.

Os embargados, ao apresentarem suas contrarrazões recursais, citam que “
não há erro a ser sanado, para atender ao pedido da embargante deve modificar o acórdão, assim, deve buscar a modificação através do recurso próprios
”; pugnando pela rejeição do aclaratório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Trata-se de embargos de declaração opostos por ITAÚ UNIBANCO S/A em desfavor de Rosangela Ribeiro Pinto e Espólio de Gyordanni Karlye Mota Mendes, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação pelo embargado interposto, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA COMBINADA COM TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - INADIMPLÊNCIA - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE AMBOS OS CÔNJUGES CONTRATANTES - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR ACERCA DO LEILÃO - NECESSIDADE - SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ARREMATAÇÃO - POSSIBILIDADE - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, são válidas as notificações da execução judicial de contrato imobiliário quando remetidas ao endereço do imóvel objeto do contrato, não sendo necessário que ambos cônjuges contratantes recebam referidos avisos de cobrança. 2. A jurisprudência do Tribunal Superior preleciona a necessidade de intimação do devedor acerca da data de realização do leilão extrajudicial do bem imóvel dado em garantia por alienação fiduciária. 3. Considerando que não houve comprovação pela instituição bancária de tentativa de intimação pessoal dos devedores acerca da acerca da data de realização do leilão extrajudicial do bem imóvel dado em garantia por alienação fiduciária, de rigor concluir pela anulação do procedimento expropriatório do bem imóvel dos apelados. 4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto. 5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Infere-se do acórdão prolatado que, “
considerando que a compradora devedora Rosangela Ribeiro Pinto foi devidamente citada e intimada em 02 de maio de 2019 e deixou de purgar a mora, tem-se como válida a consolidação da propriedade em favor da instituição bancária credora
”, não sendo necessário que ambos os cônjuges contratantes recebam referidos avisos de cobrança.

Contudo, exara que, “
em pese restar regular a intimação dos devedores ao adimplemento da mora, ilegal se mostra a publicação por edital para o leilão extrajudicial, quando não esgotados os meios para notificação pessoal dos devedores
”; concluindo pela anulação do procedimento expropriatório do bem imóvel dos apelados.

Assim, tem-se que o recurso interposto pela ora embargante deve ser parcialmente provido, mantendo-se incólume os ônus sucumbenciais arbitrados na sentença.

Posto isso, ACOLHO os embargos de declaração opostos, a fim de corrigir o constante no dispositivo do acórdão, substituindo-se para “
Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, considerando válida a consolidação da propriedade em favor da instituição bancária credora mas anulando o procedimento expropriatório do bem imóvel dos apelados
”.

Ademais, deve ser excluído o item 4 da ementa do acórdão e substituídos os itens 5 e 6 da ementa para: “4
. Sentença parcialmente reformada. 5. Recurso parcialmente provido
”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023